Tribunal: STF
Processo: ARE 1591640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Exaurimento das vias recursais. Não observância. Inadmissibilidade. Súmula 281. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência do óbice da Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso pode ser conhecido quando a parte recorrente não exauriu todas as vias recursais ordinárias antes de sua interposição. 

    III. Razões de decidir 

    3. A ausência de interposição de recurso ao órgão colegiado competente para a revisão do ato recorrido revela que a parte não se utilizou de todos os meios recursais disponíveis, não restando, pois, habilitada à via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.